Tribunal: TJES
Processo: 5000281-48.2019.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000281-48.2019.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDO: DJANIRA MARIA DE JESUS FEZER
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. RETORNO AO STATUS A QUO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL FIXADOS EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SEM COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVADO O DEPÓSITO DOS VALORES NA CONTA DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5000281-48.2019.8.08.0019

Recorrente: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Recorrido: DJANIRA MARIA DE JESUS FEZER

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7883105).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o juizado especial é incompetente para o trâmite do presente processo ante a necessidade de perícia;
b)
que a contratação foi solicitada por meio do site da empresa recorrente;
c)
que houve transferência do valor contratado no empréstimo por meio de TED;
d)
que as contratações são válidas;
e)
que caso tenha havido fraude, essa é de culpa exclusiva da recorrida;
f)
que caso seja mantida a declaração de nulidade, que seja realizada a compensação dos valores;
g)
que não há dano moral a ser indenizado e que caso seja mantido, que o valor seja minorado;
h)
que não é possível a restituição em dobro.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a (in)validade do negócio jurídico e se tal situação enseja indenização pelos danos morais e materiais supostamente sofridos.

Inicialmente, quanto à preliminar de incompetência pela necessidade de perícia, verifico que não há necessidade, havendo até mesmo impossibilidade de realização de prova pericial, uma vez que inexiste qualquer tipo de assinatura, seja ela física ou digital, nos autos.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo parcialmente com relação à declaração de inexistência do débito e à indenização pelos danos morais sofridos pela parte.

Vejamos:

[...]

1. Quanto a declaração de inexistência de débito:

Nesse sentindo, considerando a inversão do ônus da prova, caberia a demandada comprovar a origem do débito, bem como a licitude da cobrança. Isso porque, na ação declaratória de inexistência de débito, seja consumerista ou não, o ônus da prova recai sobre o réu, porque a parte autora não alega fato constitutivo de direito seu, mas negativo do direito do requerido, ou seja, cabe a este demonstrar a existência do débito. (...)" (Apelação Cível 1.0433.09.307917-9/001, Rel. Des. Tarcisio Martins Costa, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2012, publicação da súmula em 19/03/2012).

A parte requerida deveria colacionar aos autos o comprovante da contratação do serviço feito pela parte demandante, seja por meio de requerimento, gravação de uma ligação ou um contrato devidamente assinado, a fim demonstrar que a contratação do serviço se deu de forma regular e que a parte consumidora foi quem procedeu a contratação dos referidos empréstimos.

No entanto, vejo que a parte demandada não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar a origem do débito da requerente, vez que não trouxe qualquer comprovação acerca da contratação pela parte demandante, se limitando a alegar que há contrato válido, contudo, constato que sem um conjunto probatório sustentável para atribuir a contratação a demandada.

Assim, depreende-se que a empresa ré, transpareceu insegurança frente aos cadastros de clientes, não adotando meios a possibilitar controle de fraude em detrimento do consumidor. Além disso, entendo que não pode a empresa ré transferir ao consumidor a responsabilidade por ilícitos praticados por terceiros, eis que se trata de riscos do empreendimento. Veja-se, a propósito, jurisprudência nesse sentido:

[...]

Portanto, entendo que a requerida não se desincumbiu de seu ônus, na forma do art. 373, II do CPC, no sentindo de comprovar a existência do negócio jurídico efetivamente firmado com a autora, merecendo os pedidos declaratórios seguirem o caminho da procedência.

Cabe ainda destacar que em atenção à distribuição estática do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, deveria a parte recorrente comprovar a efetiva contratação, uma vez que os contratos já tinham sido apresentados pela parte autora/recorrida na inicial em virtude de sua aquisição por meio do Procon, pelo qual a procedência do pedido inicial de declaração de inexistência do débito, devolução do valor pago (dano material) e indenização dos danos morais.

Por conseguinte, como restou comprovado nos autos que ocorreram descontos nos proventos do recorrido, a restituição dos valores é medida impositiva e
de forma simples
, diferente de como determinado pelo Juízo
a quo
.

Apesar do entendimento adotado pelo STJ, entendo que o ressarcimento dos valores deve se dar de forma simples. Isso em razão de que os descontos tinham origem em isntrumento contratual que apenas foi reconhecida sua invalidade a partir da sentença e que foi confirmado por meio deste acórdão. A partir da declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, qualquer cobrança realizada posteriormente seria considerada indevida.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que a parte teve desconto em seu benefício previdênciário, renda de caráter alimentar, o qual não tinha contratado tenho que parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo
no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, embora a declaração de inexistência possua o efeito de retornar negócio jurídico a seu
status a quo
, considerando que não foi comprovado o efetivo depósito na conta da parte recorrente, pois o TED de ID 7882873 juntado aos autos não indica como conta de destino a conta da parte autora, bem como que os ofícios das instituições financeiras (ID 7883092 e 7883088) comprovam que não foi recebido transferência bancária nos valores de R$ 1.506,83 e R$947,76, verifico que não há valor a ser devolvido pela parte recorrida, pelo qual a improcedência do pedido de compensação é medida impositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para determinar a devolução de forma simples.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)